Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-36.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005363-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), ELTHON JHONY YOSHIDA - ME - CNPJ: 12.097.997/0001-29 (AGRAVADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005363-36.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Agravado:
Elthon Jhony Yoshida – ME

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – VALORES SUPRIMIDOS DA CONTA CORRENTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESTITUIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300/CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a restituição dos valores bloqueados de forma indevida pela instituição, sob pena de multa diária, indeferindo, ainda, o pedido de sua revogação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005363-36.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Agravado:
Elthon Jhony Yoshida – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação ordinária que lhe move Elthon Jhony Yoshida – ME,
deferiu a tutela provisória de urgência requerida,
determinando que a ré promova a restituição dos valores bloqueados à parte autora
, na forma postulada na inicial, indeferindo, contudo, o pedido da instituição financeira para revogação da referida tutela de urgência, ante a impossibilidade de cumprimento da medida
.

Inconformada, a agravante
sustenta que não está de posse da referida quantia, a qual foi repassada ao Banco Original, não sendo justa e nem de direito a fixação da multa e a sua manutenção, quiçá nos moldes fixados, seja no valor em razão da desproporcionalidade, seja pelo fato de que não houve limitação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id.
83611988)

As informações foram prestadas (id. 87421962), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 87397530).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005363-36.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

Agravado:
Elthon Jhony Yoshida – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Elthon Jhony Yoshida – ME ajuizou ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, aduzindo que, em 31.03.2020, sua empresa recebeu, em sua conta bancária na instituição financeira ré, o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a transações comerciais realizadas com a empresa pagadora Onil Trade Intermediação de Negócio Eireli e, após realizar algumas transações bancárias, ficou com o saldo de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), contudo, no dia seguinte e sem qualquer explicação, o aludido valor foi estornado ao pagador, o mesmo ocorrendo com o importe de R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), que foi transferido para a mesma conta, no dia 07.04.2020, pela prefeitura municipal de Chapada dos Guimarães, motivo pelo qual manejou a demanda.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores dispostos no art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que a ré promova a restituição dos valores bloqueados à parte autora, na forma postulada na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 81754481 – pág. 78/80), indeferindo, contudo, o pedido da instituição financeira para revogação da referida tutela de urgência, ante a impossibilidade de cumprimento da medida (id. 81754480).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
sustenta que não está de posse da referida quantia, a qual foi repassada ao Banco Original, não sendo justa e nem de direito a fixação da multa e a sua manutenção, quiçá nos moldes fixados, seja no valor em razão da desproporcionalidade, seja pelo fato de que não houve limitação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, pois, restou devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Isso porque, a fundamentação posta na inicial pelo autor, ora agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência se mostra relevante, visto que teve suprimido, em sua conta corrente, a quantia de R$ 23.510,00 (vinte e três mil, quinhentos e dez reais), conforme se observa dos documentos de id. 81754481 – pág. 101/115, sem maiores explicações da instituição financeira ré.

Assim, é certo que o perigo de dano também está atrelado ao recorrido que se encontra sem os valores depositados em sua conta corrente, porquanto, patente o perigo de ineficácia do pronunciamento final, quando da entrega da prestação jurisdicional.

Além disso, não vislumbro qualquer prejuízo a instituição financeira agravante nesta quadra inicial.

Nessa trilha, perfeito o entendimento do MM. Juiz ao fundamentar a r. decisão,
verbis
:

“
Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo comprovante da transferência de valores para sua conta e extrato bancário demonstrando o estorno de saldo remanescente
.

Outrossim, a resposta à notificação extrajudicial não apresenta justificativa plausível e razoável para o bloqueio dos valores.

Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, pois a manutenção do bloqueio poderá ocasionar-lhe prejuízos ao sustento próprio visto que representa redução drástica do capital de giro, diminuindo-lhe o poder de compra e comprometendo sua subsistência, o que indica a urgência na tutela pretendida
.
”
(id. id. 81754481 – pág. 78 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – VEÍCULO RESERVA OU ALUGUEL DE VEÍCULO – CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART.300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
. [...]”
(RAI n. 1005855-28.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 04.08.2021 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART.300, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTACOMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade..”
(RAI n. 1007199-44.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

Logo, tenho que a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz dizer que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nesse ponto, convém esclarecer ao recorrente que a multa diária somente irá incidir em caso de descumprimento, de modo que em sendo cumpridor das decisões judiciais, como alega ser, não há necessidade de tanto inconformismo com a sua fixação na r. decisão, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Sendo assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Por outro lado, no tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pela agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021